Tribunal: TJDFT
Processo: 0711323-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES DETERMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Nos termos da lei processual penal ora vigente, quando o Ministério Público promover o arquivamento do inquérito policial e o juiz discordar, este deverá fazer remessa do inquérito ao Procurador-Geral, a quem competirá decidir a questão, podendo oferecer a denúncia ou designar outro membro do Ministério Público para fazê-lo ou, de outro lado, insistir no pedido de arquivamento, ao qual o juiz estará vinculado (art. 28 do CPP).

2. Habeas corpus admitido; ordem concedida.